Tribunal: TJES
Processo: 0005521-21.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005521-21.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: VILCELIA SOUZA FERNANDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ser “incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado” (AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), “ainda que oferecida exceção de pré-executividade” (AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

2)
Entendimento diverso significaria penalizar o credor por não ter encontrado bens do devedor. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.

3)
Nessa linha, considerando o entendimento do Tribunal da Cidadania acerca do não cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, incabível qualquer discussão à respeito da possibilidade de percebimento da verba honorária pela Defensoria Pública. Precedentes TJES.

4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face de VILCELIA SOUZA FERNANDES, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, inciso V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Outrossim, deixou de fixar custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 39, da Lei nº 6.830/1980.

Em suas razões recursais, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
(i)
“Em relação a fixação de honorários advocatícios em casos de prescrição intercorrente objeto de exceção de pré-executividade ou embargos nosso Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade”;
(ii)
“a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado e, por tal razão, dotada de autonomia administrativa e financeira, nos termos do preconizado pelos artigos 134 caput e §2º do artigo 134 da Constituição Federal”;
(iii)
“a falta de personalidade jurídica própria da Defensoria Pública jamais poderia implicar confusão entre credor e devedor, pois embora a Defensoria não possua personalidade jurídica, tem capacidade postulatória e atribuições próprias e específicas, que justificam a obtenção de honorários advocatícios nas causas em que for vitoriosa”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja consignada a condenação do Município ao pagamento de honorários em prol da FADEPES-DPES.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
no ID n. 9152723, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face de VILCELIA SOUZA FERNANDES, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, inciso V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Outrossim, deixou de fixar custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 39, da Lei nº 6.830/1980.

Em suas razões recursais, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
(i)
“Em relação a fixação de honorários advocatícios em casos de prescrição intercorrente objeto de exceção de pré-executividade ou embargos nosso Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade”;
(ii)
“a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado e, por tal razão, dotada de autonomia administrativa e financeira, nos termos do preconizado pelos artigos 134 caput e §2º do artigo 134 da Constituição Federal”;
(iii)
“a falta de personalidade jurídica própria da Defensoria Pública jamais poderia implicar confusão entre credor e devedor, pois embora a Defensoria não possua personalidade jurídica, tem capacidade postulatória e atribuições próprias e específicas, que justificam a obtenção de honorários advocatícios nas causas em que for vitoriosa”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja consignada a condenação do Município ao pagamento de honorários em prol da FADEPES-DPES.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
no ID n. 9152723, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ser
“incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado”
(AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023),
“ainda que oferecida exceção de pré-executividade”
(AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Entendimento diverso significaria penalizar o credor por não ter encontrado bens do devedor. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.

Nessa linha, considerando o entendimento do Tribunal da Cidadania acerca do não cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, incabível qualquer discussão à respeito da possibilidade de percebimento da verba honorária pela Defensoria Pública.

Cito julgado desta Egrégia Corte de Justiça na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se o exequente pode ser condenado ao pagamento da verba honorária sucumbencial em razão da extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário. 2) O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade ou opostos embargos à execução, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens. Precedentes. 3) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação 0010075-96.2021.8.08.0347, Relator: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 15/Dec/2023).

Destaco ainda recente julgado no âmbito desta e. Terceira Câmara Cível, em mesmo sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios. 2. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012. 3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. Segundo o §4° do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. 4. Quanto ao apelo do executado, visando à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios favoravelmente à Defensoria Pública, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ser “incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado” (AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), “ainda que oferecida exceção de pré-executividade” (AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Entendimento diverso significaria penalizar o credor por não ter encontrado bens do devedor. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0003798-35.2003.8.08.0011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data do Julgamento: 24/04/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar